Tribunal: TJMT
Processo: 0000502-43.2011.8.11.0107
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000502-43.2011.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SÔNIA DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEMAR DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEMAR CARLOS PREHL - CPF: 255.658.009-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARIA MENDES (TERCEIRO INTERESSADO), LIBERATO LINO VIEIRA - CPF: 162.915.499-72 (APELANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), JOAO DO AMARAL - CPF: 794.922.821-00 (APELADO), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), MAYCON LUIZ DUCATTI - CPF: 015.331.641-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000502-43.2011.8.11.0107

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA IMPROCEDENTE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA ORAL – DESNECESSIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA RESOLUÇÃO DA LIDE - EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PELAS PARTES – PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA – AUSÊNCIA DE POSSE INJUSTA EXERCIDA PELO REQUERIDO – REQUISITOS À PROCEDÊNCIA DA AÇÃO NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a documentação e provas realizadas são suficientes para a entrega da prestação jurisdicional, não há se falar em realização de prova oral, máxime para comprovar que o requerido é quem estava na posse da área objeto da demanda, o que foi afastado por meio de perícia judicial.
Cerceamento de defesa não configurado. Devido processo legal observado.

Se não preenchidos os requisitos previstos na norma, tais como a injusta posse do demandado, a ação reivindicatória deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000502-43.2011.8.11.0107

APELANTE: LIBERATO LINO VIEIRA

APELADO: JOAO DO AMARAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Liberato Lino Vieira
, contra sentença que julgou improcedente a Ação Reivindicatória movida em desfavor de
João do Amaral,
frente a ausência de demonstração do exercício irregular de posse atribuído ao requerido.

Em preliminar, sustenta cerceamento de defesa frente a ausência de audiência de instrução e julgamento.

Aduz que em 2011, ano em que fora ajuizada a presente ação, eram os apelados que se encontravam na posse do imóvel. Contudo, no decorrer dos anos, houve transferência para terceiros, por tal razão que a perícia realizada no ano de 2018/2019 não constatou a presença dos apelados.

Afirma que a situação fática se alterou no decorrer dos anos e não pode ser prejudicado pela demora do poder judiciário, porque quando ajuizou a demanda, eram os apelados que efetivamente estavam na posse do imóvel, o que seria comprovado por meio da prova oral.

Reclama que a sentença impugnada faz menção à outra, proferida no Processo no
4 -35.1997.811.0107 (Código 3697), a qual serviu para afastar a pretensão do recorrente desta Reivindicatória. Contudo, afirma que interpôs recurso de apelação contra o
decisum
, o que recomenda a suspensão desta demanda, por força do artigo 313, V, alínea “a”, do CPC.

Postula seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, a fim de que seja produzida prova oral, ou, a reforma da sentença a fim de julgar procedente a ação reivindicatória, porque tem direito ao reconhecimento da usucapião, o que afasta a suposta nulidade da escritura pública e/ou do registro imobiliário.

Intimado, o apelado não apresentou contraminuta (certidão id 95217498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000502-43.2011.8.11.0107

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA – REQUERIMENTO DE PROVAS ORAIS

A controvérsia diz respeito a presente ação reivindicatória ajuizada no ano de 2011, por
Liberato Lino Vieira, ora apelante,
em desfavor de
João do Amaral
, a fim de obter a imissão na posse do imóvel objeto da
Matrícula 1.569, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Ubiratã-MT, com 121hectares
.

A sentença julgou improcedente o pedido frente a não demonstração da posse irregular do requerido João do Amaral, sobre a porção de terras em litígio.

No presente apelo, o recorrente defende que seu direito de defesa foi violado, frente a ausência de provas orais que iriam comprovar que à época do ajuizamento da ação, a área estava ocupada pelo apelado.

A produção de provas orais postuladas por Liberato Lino Vieira não tem consistência.

Apesar de o apelante assegurar que com o ponto controvertido iria comprovar que o apelado João do Amaral era quem ocupava a área objeto da demanda, observa-se que o feito foi suficientemente instruído, inclusive com prova pericial, o que é satisfatório para a entrega da prestação jurisdicional pelo mérito.

No caso, é dispensada a dilação probatória requerida pelo apelante, porque a prova documental carreada permite apuração pormenorizada da pendência, com a livre formação da convicção do julgador principal destinatário da prova.

Destaca-se, ainda, que dentre os princípios que norteiam o processo civil, encontra-se o da economia processual, logo, nada há que justifique despicienda realização de atos que não acrescentariam elementos essenciais para o julgamento.

Com efeito, é justamente por força de todo contexto probatório, especialmente pela conclusão da perícia que se concluiu pela ilegitimidade passiva do apelado.

A prova dos autos demonstra que o requerido apelado João do Amaral não é possuidor nem detentor do imóvel
sub judice.

Desde a contestação apresentada, nos idos de 2012, o apelado João do Amaral (id
95217497 - Pág. 90) sustentou que seu exercício de posse recaía sobre outra porção de terras.

Com a instrução do feito, especialmente da prova pericial, destaca-se da cadeia dominial do imóvel, a ocorrência de

três desmembramentos oriundos da
matrícula primitiva no 22.915
– 2o Ofício de Cuiabá/MT) de 975,0652ha, registrada em nome de Chotaro Matsui, que resultaram em outras três matrículas, todas registradas no Cartório do 6o Ofício, a saber:

a) Matrícula no 4.450, com 484 hectares para Antenor Rais;

b) Matrícula no 4.451, com 242 hectares em nome de Jairo Jose da Silva e;

c) Matrícula no 7.529, todas do 6o Ofício de Cuiabá-MT, em nome de Zacarias de Souza Leal

Referida
matrícula no 4.451
, sofreu mais três desmembramentos
, que deram origem à área objeto do presente feito - matrícula n.o 5.057 do 6o Ofício de Cuiabá/MT-, cujo registro fora transferido para matrícula n.o 1.569 do CRI de Nova Ubiratã/MT
, em 04-11-2013.

A prova pericial deu conta, ainda, que
a área reivindicada, objeto da demanda, é ocupada pelos terceiros:
Adilson Cesar Bocolli, Vládia Bezerra Oliveira, Sidinei Fernandes Ferreira, Creusa Fernandes Ferreira, Moacir Junior Romero Garcia, Rodrigo Romero Garcia, Leandro Alves Pereira Santos, Wanderberg Silva de Melo, Paulinho Vicente Alves dos Santos, Espólio de Antônio Carlos Nogueira e João Sichieri, todas em pequenas porções (veja-se descrição detalhada do laudo (id
95217497).

Ressalta-se que em resposta ao quesito no 4, que indagou se a área individualizada na matrícula 1.569 do CRI de Nova Ubiratã é aquela que está sendo ocupada pelo réu e seus prepostos e a resposta foi a seguinte (id 95217497 - Pág. 368)

“não foi encontrado o nome do réu entre os ocupantes da área individualizada da matrícula no 1.569...No local o perito foi informado que o réu ocupa uma porção de terras na proximidade, mas foi verificado que o local indicado não incide sobre a área da matrícula no 1.569 do CRI de Nova Ubiratã”. (grifei)

Do exposto, não há como reconhecer a ocupação indevida e atribuída ao apelado JOÃO DO AMARAL. Portanto, o devido processo legal se faz presente, o que afasta o argumento de cerceamento de defesa.

No que tange ao
segundo ponto de insurgência
, colhe-se da sentença que o título que embasa o pleito reivindicatório do apelante foi declarado nulo, aos 22-7-2020, no processo conexo
n.o 4-35.1997.811.0107 (Código 3697).

O fato de referida sentença ter sido desafiada por recurso de apelação, segundo argumenta o apelante, por si só, não se revela suficiente nem para suspender o trâmite da presente ação reivindicatória, como sugere o apelante, muito menos para julgá-la procedente.

Ocorre que a par da noticiada interposição de recurso de apelação contra referida sentença que declarou a nulidade do título do apelante, não se tem notícia sequer de sua distribuição, quanto mais se houvera reforma da referida sentença.

Frisa-se, ademais, que o objeto da insurgência no presente recurso diz respeito apenas aos requisitos da ação reivindicatória, os quais, aliás, não restaram demonstrados. De modo que além da ausência de posse irregular atribuída ao requerido apelado, o requisito do justo título, também não restou comprovado pelo apelante.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
para manter a sentença de improcedência da presente ação reivindicatória movida por Liberato Lino Vieira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021